Tribunal: STF
Processo: RE 1365694
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 1, fl. 133):



    “Servidor público. Contribuição previdenciária. Incidência sobre a soma de proventos de aposentadoria e de pensão. Impossibilidade. Forma de cômputo declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0197956-73.2013.8.26.0000. Julgamento de procedência da ação. Verba honorária fixada conforme a regra do artigo 85 do Novo CPC. Adequação dos índices de juros e correção monetária. Recursos voluntários improvidos, parcialmente provida a remessa necessária”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 1, fls. 141 e 150), foram rejeitados (Vol. 1, fls. 147 e 157).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 159), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV afirma que o acórdão recorrido, ao excluir a aplicação da Lei 11.960/2009 por considerá-la inconstitucional, violou o artigo 97 da CF/1988. Defende, assim, a aplicação da TR como índice de correção monetária ao período anterior à expedição do precatório.



    Quanto ao mais, sustenta que o artigo 40, § 18, da CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, “não deixa explícito se para o cálculo da contribuição devida na hipótese de percepção acumulada de proventos, devem ou não ser somados os valores percebidos” (Vol. 1,fl. 167). 



    Aduz que “o valor efetivamente representado pelos "proventos de aposentadorias e pensões" (que no caso seria a soma dos proventos de aposentadoria e pensão) é que deve ser verificado para análise do limite estabelecido pelo artigo 40, §18, da CF” (Vol. 1, fl. 168). 



    Na sequência, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento final do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 1, fl. 198).



    Posteriormente, a Presidência do TJSP negou seguimento ao RE quanto ao Tema 810 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo aplicando a Súmula 279 do STF (Vol. 200).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular apontado argumentando que “a nobre presidência da Seção de Direito Público do tribunal "a quo" incidiu em manifesto equívoco ao não admitir o recurso extraordinário por suposta contrariedade à Súmula 279 do STF”, pois “o conhecimento do recurso não implica em reapreciação de provas que, aliás, sequer foram produzidas” (Vol. 1, fl. 203)



    A parte também interpôs Agravo Interno para o TJSP, postulando o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 810 (Vol. 1, fl. 217).



    Entretanto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno, em acórdão assim ementado (Vol. 1, fl. 233):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 870.947/SE. Nega-se provimento ao recurso.”



    Nesta CORTE, o então Presidente, Ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 359 e 810 da repercussão geral (Vol. 3).



    Em observância à determinação desta SUPREMA CORTE, os autos foram sobrestados até pronunciamento final dos Temas 359 e 810 (Vol. 6, fl. 1).



    Julgado o mérito do Tema 359, os autos foram remetidos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (Vol. 6, fl. 3).



    Todavia, o Tribunal de origem, em nova análise da matéria, afastou a aplicação do Tema 359 da repercussão geral e manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 6, fl. 12):



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Demanda que versa sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 40, §18, da CF Deliberação da e. Presidência da Seção de Direito Público no sentido de realização de juízo de retratação em face do quanto decidido pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 602.584/DF (Tema nº 359 do STF) Inexistência de identidade entre a questão debatida na presente demanda e aquela decidida no Recurso Extraordinário nº 602.584/DF (Tema nº 359 do STF) - Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação Impertinência - decisão mantida.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido (Vol. 6, fl. 22).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir que a contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 18, da Constituição deve incidir de forma separada e isolada sobre o valor de cada um dos benefícios percebidos pela parte autora (Vol. 1, fl. 134):



    “A questão dos autos se resume à possibilidade de soma dos benefícios percebidos pelo autor para o cômputo dos descontos previdenciários. 



    O C. Órgão Especial desta Corte já analisou essa questão nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0197956-73.2013.8.26.0000, assim ementada:



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012, de 05 de julho de 2007, que dispõe sobre contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. 



    Dispositivo que impõe - nos casos de cumulação remunerada de aposentadoria e pensões - a soma dos valores recebidos pelo beneficiário para cálculo do teto de imunidade da contribuição. Hipótese de incidência tributária não prevista na Constituição Federal. Ofensa à disposição do art. 40, § 18, da Magna Carta, que não determina e nem autoriza a soma de benefícios autônomos para efeito de tributação. 



    Inconstitucionalidade que fica ainda mais evidente quando se nota que o dispositivo impugnado implica na redução do campo de imunidade previsto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, resultando em evidente ofensa às normas de competência tributária. 



    Sendo a imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar, não pode o Estado interferir no seu campo de abrangência, uma vez que aos entes federativos compete instituir apenas os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. Por isso, é inconstitucional a norma que tenta contornar a imunidade garantida aos proventos de aposentadoria e pensões que não excedem o teto máximo do regime geral da previdência social, mediante instituição de uma nova hipótese de incidência (não prevista no texto constitucional), qual seja, a soma de benefícios independentes e autônomos que, isoladamente considerados, estariam protegidos pela imunidade.



    Inconstitucionalidade manifesta. Arguição procedente. Julgamento em conjunto com a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0196846-39.2013.8.26.0000.



    Do que se vê, mediante o julgamento desse incidente, reconheceu-se a inconstitucionalidade da forma de apuração adotada pela requerida. 



    E o artigo 40, § 18, da Constituição Federal, que dispõe sobre o fato gerador da contribuição dos inativos, não considera a possibilidade de soma dos benefícios para ultrapassar o teto de imunidade”.



    Posteriormente, em juízo de retratação negativo ao Tema 359, o Tribunal de origem assim se manifestou (Vol. 6, fl. 15):



    “A priori, insta consignar o quanto restou decidido pelo E. Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 602.584/DF (Tema nº 359 do STF): 



    TETO CONSTITUCIONAL PENSÃO REMUNERAÇÃO OU PROVENTO ACUMULAÇÃO ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. 



    (...) 



    Na sessão do dia 27 de abril de 2020, foi concluído o exame dos recursos extraordinários nº 612.975 Tema nº 377 e 602.043 Tema nº 384. O Tribunal fixou a seguinte tese, considerado o teto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal: 



    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 



    Em jogo, no caso concreto, questão diversa. O servidor que instituiu a pensão faleceu em 13 de junho de 1999 certidão de folha 19. Na época do julgamento impugnado mediante o extraordinário, a beneficiária estava na ativa dezembro de 2008 , vindo a aposentar-se em 19 de outubro de 2015. Tem-se, a esta altura, pensão e proventos. Com esses esclarecimentos, cabe definir o alcance do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, a revelar o teto, a percepção máxima capaz de ser alcançada pelo servidor, pouco importando se ativo ou inativo. Até a Emenda Constitucional nº 19, considerava-se, para efeito do teto, a remuneração. 



    (...) 



    Com a Emenda de nº 19, de 4 de junho de 1998, deu-se a mudança do preceito, lançando-se o teto de forma mais abrangente, ou seja, alcançando, além da remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, “percebidos cumulativamente ou não”. 



    (...) 



    O dispositivo veio a ser modificado novamente por intermédio da Emenda de nº 41/2003, ficando mantida, no texto, a expressão “percebidos cumulativamente ou não”. 



    Ocorrido em 1999 o óbito do instituidor da pensão, ou seja, após a Emenda nº 19, publicada em 1998, a situação jurídica da recorrida viúva é apanhada pelo preceito transcrito, cabendo limitar ao teto constitucional o resultado da soma dos proventos com a pensão recebida. 



    Provejo o extraordinário, para indeferir a ordem.



    Proponho a seguinte tese, a ser observada sob o ângulo da sistemática da repercussão geral: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. (...) (RE 602584, Rel.MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020) 



    Verifica-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, na hipótese em que a morte do instituidor da pensão ocorre após a EC 19/1998, o teto constitucional previsto no art. 37, XI da CF incide sobre o somatório de remuneração/provento e pensão percebida por servidor. 



    No entanto, na hipótese restrita dos presentes autos, extrai-se que a matéria discutida no presente feito não trata de incidência do teto remuneratório sobre a remuneração ou provento e pensão percebida por servidor, mas, sim, sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 40, §18, da Constituição Federal. 



    Deste modo, inexiste identidade entre o objeto da presente demanda e aquele examinado no Recurso Extraordinário nº 602.584/DF (Tema nº 359 do STF que foi invocado pela E. Presidência para fins de exercício do Juízo de retratação. “



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que dispõe sobre contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas (Lei Complementar Estadual 1.012/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas no ARE 926.862, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/12/2015; e no ARE 971.045, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/3/2017, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUA INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DOS VALORES DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.”.



    No que diz respeito à aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Registre-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente